Tribunal: TJPA
Processo: 0811515-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811515-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBER LEONEL LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.

1.
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

2.
Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, e tampouco configura execução antecipada da pena. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis dias
do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEBER LEONEL LEITE
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba / PA.

Diz o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 12.11.2020 (Proc. Nº 0009389-72.2020.8.14.0024), acusado da prática do crime previsto nos Art. 33 da Lei 11.343/2006, vindo o Juízo a homologar o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, com fundamentação inidônea, e as circunstâncias e a legalidade do flagrante são obscuras, ante a sua não ocorrência.

Pede então, liminar para a imposição de medidas cautelares, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 75/76-ID
Num. 408096
); indeferi a liminar (ID Num
4109278),
com a Procuradoria de Justiça, através do Dr.
Luiz César Tavares Bibas
, opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional, adianto que não assiste razão a impetrante, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 132/137-ID Num
4084100)
, acusado pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Inicialmente, quanto a ausência de provas
da ocorrência do delito de tráfico de drogas, inexistindo evidência do crime em relação ao paciente
, no caso, a tese de negativa de autoria, é uníssono o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive da Seção de Direto Penal do TJE/Pa, em sede de
writ
constitucional, de via procedimental estreita e célere
,
não cabe a análise aprofundada de debates sobre a prova, eis
que
deve ser enfrentada e dirimida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Daí, não se conhece de tais questionamentos.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 75/76-ID
Num. 408096)
, que
o paciente CLEBER LEONEL LEITE, juntamente com seu irmão Fábio Eliton Leonel Leite, foi preso em flagrante delito no dia 12/11/2020, por Policiais Militares, sendo que, na residência da irmã do paciente, os policiais encontraram uma mala contendo 05 embalagens de substância tipo maconha; R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie; 01 balança de precisão, de propriedade de CLEBER.

O flagrante foi corretamente homologado e convertido em prisão preventiva, no dia 15.11.2020, sendo garantido todos os direitos constitucionais do flagranteado, daí que não há falar em ilegalidade da peça flagrancial, com o feito aguardando, até a data das informações (27.11.2020), a conclusão do inquérito para posterior remessa ao Ministério Público nos termos do art. 40 do CPP, e de plano, se registra a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, estando ainda a materialidade consubstanciada através da prova testemunhal e pelo termo de Laudo Toxiológico Provisório, com indícios claros de comercialização, pelas circunstâncias e o local em que a substância foi apreendida, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
(fls. 132/137-ID Num
4084100),
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente
motivada
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, inclusive, diante do
modus operandi
e à gravidade concreta da conduta perpetrada.

Ora
, o Juízo aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo

de CLEBER
,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar do paciente, está em

conformidade com a legislação que rege a matéria, e, na decisão, é
permitido
ao paciente
, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
tráfico e de associação para o tráfico de drogas
.

Também, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse viés, em um olhar superficial, constata-se, de pronto, que a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente, ultrapassa, em muito, o limite de 4 (quatro) anos estatuído naquele Dispositivo Legal. Assim, verifica-se que o requisito constante no referido Dispositivo Legal se encontra atendido, uma vez que, conforme demonstrado.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco configura
execução antecipada da pena
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
15 a 17
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/12/2020